Tribunal: STJ
Processo: 0195396-14.2019.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2752706 - MG
(2024/0360803-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: CARLOS ROBERTO DA SILVA CARIUS
ADVOGADO
: SEBASTIÃO LOURIVAL BARREIROS DA SILVA - MG061597
EMBARGADO
: ANISIA NAIR CANGUSSU WANDERLEY
ADVOGADOS
: JULIANA MARTINS DA COSTA GONTIJO SOARES - MG040595
ANTONIO FERNANDO MARTINS DA COSTA GONTIJO SOARES
- MG047000
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO. FUNDAMENTOS. DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE. MULTA. LITIGÂNCIA. NÃO
APLICÁVEL. MOMENTO.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Por não se verificar, neste momento, o caráter protelatório do recurso,
torna-se desnecessária a aplicação da reprimenda por litigância de má-fé.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
24/06/2025
30/06/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de julho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48629453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/07/2025 13:10:22
Publicação no DJEN/CNJ de 07/07/2025. Código de Controle do Documento: da42be7a-1296-4deb-9c5a-df733ef6ed28

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2752706 - MG
(2024/0360803-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: CARLOS ROBERTO DA SILVA CARIUS
ADVOGADO
: SEBASTIÃO LOURIVAL BARREIROS DA SILVA - MG061597
EMBARGADO
: ANISIA NAIR CANGUSSU WANDERLEY
ADVOGADOS
: JULIANA MARTINS DA COSTA GONTIJO SOARES - MG040595
ANTONIO FERNANDO MARTINS DA COSTA GONTIJO SOARES
- MG047000
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO. FUNDAMENTOS. DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE. MULTA. LITIGÂNCIA. NÃO
APLICÁVEL. MOMENTO.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Por não se verificar, neste momento, o caráter protelatório do recurso,
torna-se desnecessária a aplicação da reprimenda por litigância de má-fé.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CARLOS ROBERTO DA
SILVA CARIUS ao acórdão de e-STJ fls. 732-735 que negou provimento ao agravo
interno assim ementado:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE.
DECISÃOAGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 932, III, DO
CÓDIGO DEPROCESSO CIVIL. RAZÕES GENÉRICAS. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. MULTA. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos da
decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil)
2. Por não se verificar, neste momento, o caráter protelatório do recurso,
torna-se desnecessária a aplicação da reprimenda por litigância de má-fé.
3. Agravo interno não provido" (e-STJ fl. 732).

Nas presentes razões (e-STJ fls. 742-745), o embargante alega, em síntese,
que há omissão no aresto embargado, tendo em vista que "a decisão sequer menciona
a sentença sem a assinatura da Juíza, desconsiderando todo arrazoado sobre o tema
(e-STJ fl. 743).
trazido em todas as peças processuais"
Documento eletrônico VDA47778055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/05/2025 17:35:48
Código de Controle do Documento: c5143a75-15fe-475a-8cd6-3688db64d868

Salienta que a decisão deixa de considerar matéria de fato e de direito
trazida amplamente debatida nos autos.
Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.
Impugnação às e-STJ fls. 747-754, pleiteando a aplicação da multa por
litigância de má-fé.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
De fato, o acórdão embargado não padece de nenhum dos vícios
ensejadores dos declaratórios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil:
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
No caso dos autos, o aresto embargado confirmou a decisão de e-STJ fls.
645-646, que não conheceu do agravo em recurso especial por aplicação da Súmula
no 182/STJ e do art. 932, III, do CPC.
Naquela oportunidade, ressaltou-se que é dever da parte agravante atacar
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, demonstrando o seu
desacerto, de modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena
de não ser conhecido o agravo, não bastando para tanto a impugnação genérica,
parcial ou a reiteração das razões do recurso anterior.
Além disso, salientou-se que, no tocante à Súmula no 7/STJ, não basta a
parte sustentar genericamente a não aplicação do óbice, sem explicitar, à luz do
contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no recurso especial, de
que maneira a análise não dependeria do reexame fático-probatório.
Desse modo, o não acolhimento das teses ventiladas pela parte requerente
não significa omissão ou contradição, tanto mais quando abordados todos os pontos
relevantes da controvérsia, como no caso.
Observa-se que o embargante, em verdade, deseja rediscutir matéria
julgada de maneira inequívoca, além de afirmar a existência de contradição sem
comprovar suas alegações.
Nesse contexto, afigura-se patente o intuito infringente da presente
irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a
contradição, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
A propósito:

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO
OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ação de reparação de danos materiais e compensação de danos morais,
em virtude da aquisição de veículo usado e que, logo após a compra,
apresentou diversos vícios que impediam seu pleno uso.
2. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC,
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar v
ício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não
podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante
pretende, essencialmente, reformar o decidido.
3. Embargos de declaração rejeitados"

(EDcl no REsp 1.837.436/SP, Rel.

Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 4/6/2020 - grifou-se).

Documento eletrônico VDA47778055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/05/2025 17:35:48
Código de Controle do Documento: c5143a75-15fe-475a-8cd6-3688db64d868

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
BEM
DE
FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE.
ALEGAÇÃO.
ARREMATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015.
INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade,
omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não
servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados"

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp

1.536.888/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe

28/5/2020 - grifou-se).

Quanto ao pedido formulado na impugnação (e-STJ fls. 747-754), por não
se verificar, neste momento, o caráter protelatório do recurso, torna-se desnecessária
a aplicação da reprimenda por litigância de má-fé.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no art. 1.026, §
2o, do Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47778055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/05/2025 17:35:48
Código de Controle do Documento: c5143a75-15fe-475a-8cd6-3688db64d868

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.752.706 / MG
Número Registro: 2024/0360803-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0024990597924 01953961420198130000 10000190195396 10000190195396000 10000190195396001
10000190195396002 10000190195396003 10000190195396004 1953961420198130000 24990597924
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLOS ROBERTO DA SILVA CARIUS
ADVOGADO
: SEBASTIÃO LOURIVAL BARREIROS DA SILVA - MG061597
AGRAVADO
: ANISIA NAIR CANGUSSU WANDERLEY
ADVOGADOS : JULIANA MARTINS DA COSTA GONTIJO SOARES - MG040595
ANTONIO FERNANDO MARTINS DA COSTA GONTIJO SOARES -
MG047000
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CARLOS ROBERTO DA SILVA CARIUS
ADVOGADO
: SEBASTIÃO LOURIVAL BARREIROS DA SILVA - MG061597
EMBARGADO : ANISIA NAIR CANGUSSU WANDERLEY
ADVOGADOS
: JULIANA MARTINS DA COSTA GONTIJO SOARES - MG040595
ANTONIO FERNANDO MARTINS DA COSTA GONTIJO SOARES -
Documento eletrônico VDA48605460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:30:19
Código de Controle do Documento: 5eb9005d-c956-4746-8c3d-e4cf11625afc

MG047000
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/06/2025
30/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48605460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:30:19
Código de Controle do Documento: 5eb9005d-c956-4746-8c3d-e4cf11625afc